Tribunal: TJES
Processo: 5007425-91.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007425-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DE JESUS FALCAO e outros

COATOR: JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DIANTE DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A AMBIENTE COM VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECNTS VARIADOS E ALTAMENTE NOCIVOS. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,
"os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar"
, sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

2. No caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez que a jurisprudência entende que se caracteriza como excepcionalidade apta ao afastamento da prisão domiciliar a realização do tráfico de drogas e o depósito de vultosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos no interior da residência, com exposição dos filhos menores.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIELA PEREIRA NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo cometimento de delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos, razão pela qual requer a concessão da ordem, para deferir em seu favor a prisão domiciliar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIELA PEREIRA NEVES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo cometimento de delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos, razão pela qual requer a concessão da ordem, para deferir em seu favor a prisão domiciliar.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar por entender que
"os delitos eram supostamente praticados na residência onde os menores coabitam, sendo pacífico na jurisprudência a impossibilidade de sua aplicação quando o delito de tráfico é praticado nestes termos"
.

Consta dos autos que agentes da polícia militar, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistou um sujeito em atitude suspeita pegando um objeto através de uma janela, o qual, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, não sendo alcançado. Em seguida, os policias avistaram a paciente escondendo um pote e uma sacola transparente dentro de um guarda-roupa, sendo possível notar que se tratava de entorpecentes, diante do forte odor de maconha e
crack
. Assim, feita a abordagem e realizadas buscas no imóvel, foram apreendidas 153 buchas de maconha, 452 pinos de cocaína e 391 pedras de
crack,
além de R$ 5.348,00 em espécie.

Como se sabe,
"os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar"
, sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

O impetrante deixou de arcar com seu ônus de instruir adequadamente o feito, uma vez que não trouxe aos autos cópias das peças informativas, as quais são essenciais para a compreensão detalhada da dinâmica dos fatos.

Não obstante, ao menos do que consta da documentação apresentada pela autoridade apontada como coatora, quando prestou informações,
não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez que de fato a jurisprudência entende que se caracteriza como excepcionalidade apta ao afastamento da prisão domiciliar a realização do tráfico de drogas e o depósito de vultosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos no interior da residência, com exposição dos filhos menores. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018).5.
No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte
.6 . Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122.(AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (STJ - RHC: 113897 BA 2019/0164800-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. II -
Extrai-se dos elementos constantes dos autos que, embora a conduta da recorrente, em tese perpetrada, não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, pelo colendo Pretório Excelso. III - A recorrente foi flagrada com grande quantidade de drogas destinadas ao tráfico (2kg de maconha), que eram mantidas em seu domicílio, tendo-se destacado no decreto prisional que o entorpecente apreendido foi localizado em cima de uma cadeira da cozinha, local que teria sido apontado pelo próprio filho da recorrente. Ressaltou-se, ainda, que "a conduzida responde por outro processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas na mesma residência", tudo a revelar situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar como forma de preservação da integridade física e psicológica de seus próprios filhos, expostos aos riscos inerentes à atividade ilegal.
IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. V - Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 790.824/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.